Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DURANTE INATIVIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a continuidade da cobertura assistencial à quitação das mensalidades desde o mês subsequente ao último pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigibilidade de mensalidades referentes ao período em que o plano de saúde esteve inativo, sem prestação de serviços assistenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora cancelou unilateralmente o plano de saúde da recorrente, sem aviso prévio, durante tratamento médico essencial, mesmo estando a beneficiária adimplente.
4. A exigência de pagamento por período sem contraprestação viola os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, função social do contrato e proteção do consumidor.
5. O CDC veda cláusulas abusivas e obrigações excessivamente onerosas, além de proibir vantagem manifestamente excessiva. O princípio da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) impede que se exija pagamento sem a prestação correspondente.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) condiciona a continuidade do tratamento ao pagamento das mensalidades, mas não autoriza cobrança por período sem cobertura efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A cobrança de mensalidades de plano de saúde é indevida no período em que a apólice esteve cancelada e não houve prestação de serviço pela operadora.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CDC, arts. 6o, V; 39, V; 51, IV e §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082. TJDFT, Acórdão no 1290424, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 14.10.2020; Acórdão no 1751461, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 29.08.2023; e Acórdão no 1270063, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29.07.2020.